Tribunal: CARF
Processo: 10521.720259/2017-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO JOSE SCHINI NORBIATO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-12
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 21/09/2016, 26/09/2016
LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. DECLARAÇÃO. INCOMPETÊNCIA. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária. (Súmula CARF no 2)
REQUERIMENTO DE SUSTENTAÇÃO ORAL EM RECURSO.
O pedido de sustentação oral deve ser encaminhado por meio de requerimento próprio, respeitando-se a forma e os prazos estabelecidos no regimento interno deste Conselho e nas demais normas atinentes ao tema.

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 21/09/2016, 26/09/2016
INFRAÇÃO PREVISTA NO ART. 84 DA MEDIDA PROVISÓRIA No 2158-35/01 C/C O ART. 69 DA LEI N° 10.833/03. DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO À DETERMINAÇÃO DO PROCEDIMENTO ADUANEIRO DE CONTROLE. DESNECESSIDADE. INFRAÇÃO DE MERA CONDUTA.
A mera probabilidade de dano ao controle aduaneiro (bem protegido) já é suficiente para que a infração prevista no art. 84 da Medida Provisória no 2158-35/01 c/c o art. 69 da Lei n° 10.833/03 esteja configurada, um vez que a lei simplesmente estabelece que a infração terá ocorrido com a omissão ou prestação inexata ou incompleta informação, sem fazer qualquer ressalva quanto à necessidade da demonstração de efeito concreto (resultado naturalístico), estando, por conseguinte, em linha com o disposto no § 2o no art. 94 do Decreto-Lei no 37, de 18 de novembro de 1966, que estabelece que salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade por infração à legislação aduaneira independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
INFORMAÇÕES DE NATUREZA ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIA, CAMBIAL OU COMERCIAL NECESSÁRIAS À DETERMINAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE CONTROLE. ART. 69, § 2o, DA LEI N° 10.833/03. ANEXO I DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SRF No 680, DE 02 DE OUTUBRO DE 2006.
As informações de natureza administrativo-tributária, cambial ou comercial necessárias à determinação do procedimento de controle aduaneiro apropriado, cuja omissão ou prestação inexata ou incompleta caracteriza a infração prevista no art. 84 da Medida Provisória no 2158-35/01 c/c o art. 69 da Lei n° 10.833/03, são aquelas listadas nos incisos do § 2o deste artigo e as estabelecidas no Anexo I da Instrução Normativa SRF no 680, de 02 de outubro de 2006, dentre as quais estão incluídas as informações relativas às despesas descarga da mercadoria, nos termos do item 25 desse anexo.

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10521.720259/2017-00
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-002.522 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
12 de abril de 2024
Recorrente
FERTILIZANTES PIRATINI LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 21/09/2016, 26/09/2016
LEGISLAÇÃO
TRIBUTÁRIA.
INCONSTITUCIONALIDADE.
DECLARAÇÃO. INCOMPETÊNCIA. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária. (Súmula CARF no 2)
REQUERIMENTO DE SUSTENTAÇÃO ORAL EM RECURSO.
O pedido de sustentação oral deve ser encaminhado por meio de requerimento
próprio, respeitando-se a forma e os prazos estabelecidos no regimento interno
deste Conselho e nas demais normas atinentes ao tema.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 21/09/2016, 26/09/2016
INFRAÇÃO PREVISTA NO ART. 84 DA MEDIDA PROVISÓRIA No
2158-35/01 C/C O ART. 69 DA LEI N° 10.833/03. DEMONSTRAÇÃO DE
PREJUÍZO À DETERMINAÇÃO DO PROCEDIMENTO ADUANEIRO
DE
CONTROLE.
DESNECESSIDADE.
INFRAÇÃO
DE
MERA
CONDUTA.
A mera probabilidade de dano ao controle aduaneiro (bem protegido) já é
suficiente para que a infração prevista no art. 84 da Medida Provisória no 2158-
35/01 c/c o art. 69 da Lei n° 10.833/03 esteja configurada, um vez que a lei
simplesmente estabelece que a infração terá ocorrido com a omissão ou
prestação inexata ou incompleta informação, sem fazer qualquer ressalva
quanto à necessidade da demonstração de efeito concreto (resultado
naturalístico), estando, por conseguinte, em linha com o disposto no § 2o no art.
94 do Decreto-Lei no 37, de 18 de novembro de 1966, que estabelece que salvo
disposição expressa em contrário, a responsabilidade por infração à legislação
aduaneira independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade,
natureza e extensão dos efeitos do ato.
INFORMAÇÕES DE NATUREZA ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIA,
CAMBIAL OU COMERCIAL NECESSÁRIAS À DETERMINAÇÃO DO
PROCEDIMENTO DE CONTROLE. ART. 69, § 2o, DA LEI N°
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10521.720259/2017-00
Fl. 325
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-002.522 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10521.720259/2017-00

10.833/03. ANEXO I DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SRF No 680, DE 02
DE OUTUBRO DE 2006.
As informações de natureza administrativo-tributária, cambial ou comercial
necessárias à determinação do procedimento de controle aduaneiro apropriado,
cuja omissão ou prestação inexata ou incompleta caracteriza a infração prevista
no art. 84 da Medida Provisória no 2158-35/01 c/c o art. 69 da Lei n°
10.833/03, são aquelas listadas nos incisos do § 2o deste artigo e as
estabelecidas no Anexo I da Instrução Normativa SRF no 680, de 02 de outubro
de 2006, dentre as quais estão incluídas as informações relativas às despesas
descarga da mercadoria, nos termos do item 25 desse anexo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
dos argumentos que impliquem a análise da constitucionalidade da norma que instituiu a
penalidade e, na parte conhecida, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
João José Schini Norbiato – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aniello Miranda Aufiero
Junior (suplente convocado(a)), Bruno Minoru Takii, Francisca Elizabeth Barreto, Laura
Baptista Borges, Wilson Antônio de Souza Côrrea, João José Schini Norbiato (Presidente).
Relatório
Neste processo discute-se a pertinência da multa por prestar de forma inexata ou
incompleta informação de natureza administrativo-tributária, cambial ou comercial necessária à
determinação do procedimento de controle aduaneiro, prevista no art. 84 da Medida Provisória no
2158-35/01 combinado com o art. 69 e art. 81, inc. IV, da Lei n° 10.833/03, no valor de R$
70.989,57, relativamente às DIs no 16/1480589-1 e no 16/1510342-4, cuja exigência foi
formalizada por meio do auto de infração no 1015400/00059/17 (fls. 02/07), do qual faz parte o
relatório da ação fiscal às fls. 04/05, no qual a autoridade fiscal descreve os fatos da seguinte
maneira:
1. Do Fato.
O importador declarou no Siscomex Importação Web o valor do serviço prestado1
com a descarga da mercadoria, denominado terminal handling charge (THC2), em
US$ por tonelada. A informação do valor não estava associada a nenhum
documento inserido no dossiê da importação, no Portal Siscomex, Visão Integrada.
A inexistência documental, que corresponda ao valor declarado na ficha carga e no
acréscimo ao valor aduaneiro, provocou a autoridade fiscal a intimar no curso de
despacho aduaneiro o declarante para apresentar documentação que comprove
este valor. Cumpriu a exigência o importador e apresentou notas fiscais3 do serviço
prestado de THC (p. 16-24), em seqüência o importador solicitou a retificação das
declarações de importação - DI ́s (p. 25-45). As declarações de importação têm a
Fl. 326
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-002.522 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10521.720259/2017-00

mesma descrição fática, por isto, a descrição parâmetro é a DI 16/1480589-1, considerar
os dados informados na tabela 1 – relação de declarações de importação e os
documentos anexos ao processo.
1 Declarado no campo collect, frete total na guia carga e em acrécimos ficha valor
aduaneiro.
2 O termo THC é adotado pelo importador com a denominação de capatazia.
3 As NFS-e 2017/10, 2017/11 e 2017/84 substituíram as NFe-s 2016/109, 2016/110 e
2016/56, respectivamente devido ao erro de CNPJ do tomador de serviço. Há
demonstrativo de locação 1012, 2017/11 a 2016/110 devido ao erro de CNPJ do tomador
de serviço, p. 17-18.
Após apresentar as notas fiscais de serviço, o importador registrou no Siscomex
Importação Web solicitação de retificação da DI. O extrato de solicitação 03 de
retificação da DI na página um (p. 31) solicita a alteração do frete total collect na
moeda negociada de US$0,00 para US$51.360,46, bem como a alteração do valor
aduaneiro, referente ao acréscimo “carga/descarga/manuseio - país de importação”
justifica o pedido, conforme a transcrição do extrato página três (p. 30):
3. RETIFICAR NA FICHA ADIÇÃO DA MERCADORIA O ACRÉSCIMO
REFERENTE AO THC PORQUE ESTÁ EM DESACORDO COM A NF-E
2016/110: - ANEXAMOS AO DOSSIE A NF-E 2016/109, NO VALOR DE R$
9.270,98 POIS COMPOE O THC E TAMBEM DEVE SER INFORMADO NA
DI. NOTAR QUE EFETUAMOS A CORREÇÃO DO VALOR DO THC DE
ACORDO COM A NF-E 2016/110 NO VALOR DE R$ 158.349,03 E NF-E
2016/109 NO VALOR DE R$ 9.270,98. TOTAL DE THC: R$ 167.620,01.
4. INCLUIR NA FICHA CARGA CAMPO COLLECT O VALOR DO THC
PORQUE NÃO ESTÁ DECLARADO CONFORME DOCUMENTO FISCAL
DO MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE NF-E 2016/110. - NOTAR QUE
INFORMAMOS NA FICHA CARGA CAMPO COLLECT O VALOR DE R$
167.620,014 (GN)
4 Vide remissão 3, acima
A tabela abaixo ilustra os dados informados nas declarações de importação (p. 08-15), a
solicitação de retificação (p. 25-45) e a respectiva NFS-e (p. 16-24).
.

[...]
3. Do lançamento.
Considerando que as informações prestadas na declaração de importação estavam
inexatas nos campos frete total collect na moeda negociada, valor total do frete em
real, acréscimos carga (descarga e manuseio na entrada - pais de importação,
moeda negociada, valor na moeda negociada e valor em real); imposto de
importação (base de cálculo ad valorem); imposto sobre produtos industrializados
(base de cálculo ad valorem), pis/pasep (base de cálculo ad valorem, valor
Fl. 327
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-002.522 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10521.720259/2017-00

calculado, valor calculado da alíquota reduzida) e cofins (base de cálculo ad
valorem, valor calculado e valor calculado da alíquota reduzida), APLICA-SE
infração administrativa de prestar de forma inexata informação necessária à
determinação do procedimento de controle aduaneiro.
[grifo nosso]
Não conformado com essa exigência, o sujeito passivo apresentou impugnação (às
fls. 77/105), cujos argumentos foram bem sumarizados no relatório do acórdão da câmara baixa,
nos seguintes termos (fls. 280):
O Interessado apresentou, em 23/11/2017, impugnação de fls. 77/105, na qual alega, em
síntese, que: (i) apresentou a declaração de importação de registro antecipado, onde foi
considerado um valor aproximado de frete collect (THC), com a conclusão da operação
de descarga do navio, foi procedida à retificação das DI's, com a correção do valor do
THC; (ii) por tratar-se de mercadorias importada sem recolhimento de tributos, os
campos mencionados pelo Auditor Fiscal não são necessários para a determinação do
procedimento de controle aduaneiro apropriado; (iii) as exigências foram cumpridas e
invoca os princípios constitucionais da razoabilidade e constitucionalidade; e (iv)
inexistência de omissão e de dano ao Erário e que agiu de boa-fé. Por fim, requer seja
procedente a impugnação.
Ao deliberar acerca da impugnação (acórdão no 107-013.701, às fls. 279/284), a
14a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 07 (Rio de
Janeiro/RJ), por unanimidade de votos, julgou improcedente, mantendo o crédito tributário em
litígio. O acórdão do colegiado a quo recebeu a seguinte ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2016
MULTA REGULAMENTAR. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO NECESSÁRIA AO
CONTROLE ADUANEIRO. DESPESAS DE CAPATAZIA.
Quando o importador ou beneficiário de regime aduaneiro omitir ou prestar de forma
inexata ou incompleta informação de natureza administrativo-tributária, cambial ou
comercial necessária à determinação do procedimento de controle aduaneiro apropriado,
aplicável é a multa regulamentar de 1% sobre o valor aduaneiro da mercadoria
importada, com base no art. art. 84 da MP no 2.158, de 2001, combinado com art. 69,
caput e §1o, da Lei no 10.833, de 2003. As informações relacionadas a despesas de
capatazia devem ser prestadas pelo importador nas respectivas declarações de
importação.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado desta decisão, o sujeito passivo interpôs recurso voluntário (fls.
294/311), no qual:
1) alega que “não houve a conformação entre a hipótese normativa abstrata e os
fatos concretos”, na medida em que a multa somente seria exigível “caso a
omissão/inexatidão nas informações prestadas causasse prejuízo à
determinação do procedimento aduaneiro de controle a ser adotado pela
Autoridade Fazendária” e, no caso concreto, “as informações que, em um
primeiro momento, não teriam sido prestadas nas Declarações de
Fl. 328
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-002.522 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10521.720259/2017-00

Importação, não eram necessárias para que o Fisco determinasse o
procedimento aduaneiro de controle” (fls. 304);
2) assevera que “os requisitos que devem constar na Declaração de Importação
não estão previstos no referido Decreto-Lei n° 37/66, mas sim no artigo 551
do Regulamento Aduaneiro” (fls. 304);
3) argumenta que “inexatidão a identificação do valor aduaneiro não
implicariam em qualquer prejuízo ao Erário, considerando que os produtos
importados pela RECORRENTE eram insumos para a produção de
fertilizantes, portanto, isentos de tributos ou tendo a alíquota reduzida a zero”
(fls. 305);
4) sustenta que, por se tratar de declarações de importação na modalidade
despacho antecipado, não era possível determinar no momento do registro
o valor exato das despesas com capatazia (THC), mas que, posteriormente,
realizou a retificação das informações e apresentou as notas de prestação dos
serviços;
5) diz ser “importante frisar que, em momento algum, é mencionado pelo agente
aduaneiro, ao fundamentar a aplicação da multa, que a inexatidão dos dados
referentes ao valor do THC era necessária à determinação do procedimento
de controle aduaneiro apropriado” (fls. 308);
6) insurge-se contra o entendimento do colegiado a quo quanto à natureza
objetiva da penalidade, defendendo ser necessária a efetiva demonstração
da dificuldade sofrida pelo Fisco na determinação do procedimento
apropriado a partir da omissão/inexatidão da contribuinte;
7) aduz que “não há que se falar em aplicação de penalidade, porquanto
inexistente prejuízo ao Erário” (fls. 309);
8) alega que “a imposição de multa ofende o princípio da proporcionalidade e
da razoabilidade” (fls. 309);
9) Por fim, a Recorrente requer, além do provimento do recurso, que lhe “seja
oportunizado o amplo exercício do direito de defesa e do contraditório,
inclusive com o deferimento de sustentação oral por parte da contribuinte
e/ou seus representantes legais” (fls. 311)
Recebido o recurso, o presente processo foi objeto de sorteio e distribuição à
minha relatoria.
É o relatório.
Voto
Conselheiro João José Schini Norbiato, Relator.
Fl. 329
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-002.522 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10521.720259/2017-00

1. Da competência para julgamento do feito
Em virtude da norma contida no artigo 65 do Anexo da Portaria MF no 1634, de
21 de dezembro de 2023, a qual aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais - RICARF, este colegiado é competente para apreciar este feito.

2. Do conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos formais de
admissibilidade. Todavia, no que tange ao aspecto material, julgo que ele deva ser conhecido
apenas parcialmente, dada a existência de alegações acerca das quais não compete a este
colegiado se pronunciar.

2.1.
Ofensa
aos
Princípios
Constitucionais
da
Razoabilidade
e
Proporcionalidade
No que se refere ao argumento de que a multa aplicada viola os princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, diga-se de plano que não cabe a este colegiado afastar
autuação sob o argumento de que representaria ofensa a este ou aquele princípio constitucional.
O afastamento da multa cominada, sob o argumento de que ela afronta princípios
constitucionais, tais como razoabilidade, proporcionalidade, não confisco ou qualquer outro
princípio, significaria nítida declaração, incidenter tantum, de inconstitucionalidade das normas
jurídicas que prescrevem a referida penalidade. Tal atribuição de controle de constitucionalidade
não é dada a este Colegiado, como prescreve a consagrada Súmula CARF no. 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Diante do exposto, voto por não conhecer do recurso neste particular, por se tratar
de matéria que foge à competência do CARF.

3. Do requerimento de sustentação oral
A Recorrente pede o deferimento de sustentação oral.
Todavia, o recurso voluntário não é meio apropriado para requerimento dessa
natureza.
Sendo assim, a esse respeito, cumpre apenas registrar que os pedidos de
sustentação oral devem ser encaminhados por meio de requerimento próprio, respeitando-se a
forma e o prazo estabelecidos no regimento interno deste Conselho (anexo da PORTARIA MF
No 1634, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2023) e nas demais normas atinentes ao tema que tenham
Fl. 330
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3001-002.522 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10521.720259/2017-00

sido expedidas por seu presidente (vide PORTARIA CARF No 8, DE 04 DE JANEIRO DE
2024).

4. Do mérito
A Recorrente principia suas razões recursais alegando, em síntese, a ausência de
tipicidade em sua conduta. Nesse sentido, defende que a multa seria exigível apenas se a
omissão/inexatidão nas informações prestadas causasse prejuízo à determinação do
procedimento aduaneiro de controle a ser adotado pela Autoridade Fazendária, além de aduzir
que as informações prestadas de forma inexata não eram necessárias para que o Fisco
determinasse o procedimento aduaneiro de controle.
Apresentado o argumento, parece-me que para analisá-lo necessário se faz
debruçarmo-nos sobre dois pontos: os elementos do tipo infracional em análise e as informações
tidas como necessárias à determinação do procedimento de controle aduaneiro apropriado. Para
tal, importante a transcrição das disposições normativas acerca do tipo infracional objeto da
autuação e da penalidade aplicável quando da subsunção do fato à norma, in verbis:
MEDIDA PROVISÓRIA No 2.158-35, DE 24 DE AGOSTO DE 2001.
Art. 84. Aplica-se a multa de um por cento sobre o valor aduaneiro da mercadoria:
(Vide)
I - classificada incorretamente na Nomenclatura Comum do Mercosul, nas
nomenclaturas complementares ou em outros detalhamentos instituídos para a
identificação da mercadoria; ou
II - quantificada incorretamente na unidade de medida estatística estabelecida
pela Secretaria da Receita Federal.
§ 1o O valor da multa prevista neste artigo será de R$ 500,00 (quinhentos reais),
quando do seu cálculo resultar valor inferior.
§ 2o A aplicação da multa prevista neste artigo não prejudica a exigência dos impostos,
da multa por declaração inexata prevista no art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, e de outras
penalidades administrativas, bem assim dos acréscimos legais cabíveis.

LEI No 10.833, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2003.
Art. 69. A multa prevista no art. 84 da Medida Provisória no 2.158-35, de 24 de
agosto de 2001, não poderá ser superior a 10% (dez por cento) do valor total das
mercadorias constantes da declaração de importação.
§ 1o A multa a que se refere o caput aplica-se também ao importador, exportador
ou beneficiário de regime aduaneiro que omitir ou prestar de forma inexata ou
incompleta informação de natureza administrativo-tributária, cambial ou
comercial necessária à determinação do procedimento de controle aduaneiro
apropriado.
§ 2o As informações referidas no § 1o, sem prejuízo de outras que venham a ser
estabelecidas em ato normativo da Secretaria da Receita Federal, compreendem a
descrição detalhada da operação, incluindo:
Fl. 331
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3001-002.522 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10521.720259/2017-00

I - identificação completa e endereço das pessoas envolvidas na transação:
importador/exportador; adquirente (comprador)/fornecedor (vendedor), fabricante,
agente de compra ou de venda e representante comercial;
II - destinação da mercadoria importada: industrialização ou consumo, incorporação ao
ativo, revenda ou outra finalidade;
III - descrição completa da mercadoria: todas as características necessárias à
classificação fiscal, espécie, marca comercial, modelo, nome comercial ou científico e
outros atributos estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal que confiram sua
identidade comercial;
IV - países de origem, de procedência e de aquisição; e
V - portos de embarque e de desembarque.
§ 3o Quando aplicada sobre a exportação, a multa prevista neste artigo incidirá sobre o
preço normal definido no art. 2o do Decreto-Lei no 1.578, de 11 de outubro de 1977.
(Incluído pela Lei no 13.043, de 2014)

DECRETO No 6.759, DE 5 DE FEVEREIRO DE 2009.
(Regulamento Aduaneiro – RA)
Art. 711. Aplica-se a multa de um por cento sobre o valor aduaneiro da mercadoria
(Medida Provisória no 2.158-35, de 2001, art. 84, caput; e Lei no 10.833, de 2003, art.
69, § 1o):
I - classificada incorretamente na Nomenclatura Comum do Mercosul, nas
nomenclaturas complementares ou em outros detalhamentos instituídos para a
identificação da mercadoria;
II - quantificada incorretamente na unidade de medida estatística estabelecida pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil; ou
III - quando o importador ou beneficiário de regime aduaneiro omitir ou prestar
de forma inexata ou incompleta informação de natureza administrativo-tributária,
cambial ou comercial necessária à determinação do procedimento de controle
aduaneiro apropriado.
§ 1o As informações referidas no inciso III do caput, sem prejuízo de outras que
venham a ser estabelecidas em ato normativo da Secretaria da Receita Federal do
Brasil, compreendem a descrição detalhada da operação, incluindo (Lei no 10.833, de
2003, art. 69, § 2o):
I - identificação completa e endereço das pessoas envolvidas na transação: importador
ou exportador; adquirente (comprador) ou fornecedor (vendedor), fabricante, agente de
compra ou de venda e representante comercial;
II - destinação da mercadoria importada: industrialização ou consumo, incorporação ao
ativo, revenda ou outra finalidade;
III - descrição completa da mercadoria: todas as características necessárias à
classificação fiscal, espécie, marca comercial, modelo, nome comercial ou científico e
outros atributos estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil que confiram
sua identidade comercial;
IV - países de origem, de procedência e de aquisição; e
Fl. 332
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3001-002.522 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10521.720259/2017-00

V - portos de embarque e de desembarque.
[...]
§ 3o Na ocorrência de mais de uma das condutas descritas nos incisos do caput,
para a mesma mercadoria, aplica-se a multa somente uma vez.
§ 4o Na ocorrência de uma ou mais das condutas descritas nos incisos do caput, em
relação a mercadorias distintas, para as quais a correta classificação na Nomenclatura
Comum do Mercosul seja idêntica, a multa referida neste artigo será aplicada somente
uma vez, e corresponderá a:
[...]
§ 6o A aplicação da multa referida no caput não prejudica a exigência dos tributos, da
multa por declaração inexata de que trata o art. 725, e de outras penalidades
administrativas, bem como dos acréscimos legais cabíveis (Medida Provisória no 2.158-
35, de 2001, art. 84, § 2o).
[grifo nosso]
Cabe observar que essas disposições legais e regulamentares, na prática,
prescrevem três tipos de infração distintas (preceito primário) sujeitas a uma penalidade em
comum (preceito secundário - multa de 1% sobre o valor aduaneiro), quais sejam: 1) classificar
incorretamente mercadorias na Nomenclatura Comum do Mercosul; 2) quantificar
incorretamente mercadorias na unidade de medida estatística; e 3) omitir ou prestar de forma
inexata ou incompleta informação de natureza administrativo-tributária, cambial ou comercial
necessária à determinação do procedimento de controle aduaneiro apropriado. Tal constatação é
reforçada pela regulamentação trazida pelo art. 711, cujos § 3o e § 4o tratam expressamente as
hipóteses do caput como condutas diversas.
Posto isso, para fins do julgamento do recurso voluntário, nos interessa apenas a
infração descrita no item 3 acima, cujo fundamento legal provêm do art. 84 da Medida Provisória
no 2158-35/01 c/c o art. 69 da Lei n° 10.833/03, já que foi essa a infração imputada pela
fiscalização à Recorrente.
Analisando os elementos do tipo infracional em questão, a primeira coisa que se
percebe é que se trata de um tipo misto alternativo (infração de ação múltipla ou de conteúdo
variado), pois, para que a infração reste configurada e a multa seja aplicada, basta que a conduta
se amolde a qualquer um dos verbos (núcleo do tipo) previstos no § 1o do art. 69 da Lei n°
10.833/03 (art. 711, III, do RA).
Logo, se o importador omitir a informação de natureza administrativo-tributária,
cambial ou comercial necessária à determinação do procedimento de controle aduaneiro
apropriado estará configurada a infração, assim como também estará quando prestá-la de forma
inexata ou incompleta.
A segunda conclusão que se extrai da análise dos elementos do tipo é que se trata
de uma infração formal ou de mera conduta, cuja consumação exige apenas a conduta do agente,
já que o preceito primário da infração não condiciona sua ocorrência a nenhum resultado
naturalístico.
Fl. 333
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3001-002.522 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10521.720259/2017-00

A terceira, decorrente da segunda, é que a mera probabilidade de dano ao bem
protegido já é suficiente para que a infração esteja configurada, ou seja, a lei simplesmente
estabelece que a infração terá ocorrido com a omissão ou prestação inexata ou incompleta
informação, sem fazer qualquer ressalva quanto à necessidade da demonstração de efeito
concreto, estando, por conseguinte, em linha com o disposto no § 2o no art. 94 do Decreto-Lei no
37, de 18 de novembro de 1966.
Diante disso, não procede o argumento de que a multa somente seria aplicável
caso a omissão/inexatidão das informações causasse prejuízo à determinação do procedimento
aduaneiro de controle a ser adotado pela Autoridade Fazendária, uma vez que a caracterização do
fato típico prescinde de um resultado demonstrável, bastando que ocorra o ato comissivo ou
omissivo nela previsto. Em outras palavras, a norma não exige que ocorra prejuízo à
determinação do procedimento, como entende a Recorrente; ela estabelece que a penalidade será
imposta em caso de omissão ou prestação inexata ou incompleta de informação necessária à
determinação do procedimento de controle aduaneiro, ou seja, o que consta da parte final do § 1o
do art. 69 da Lei n° 10.833/03 não é a exigência da ocorrência de um resultado, mas sim um
predicado das informações cuja omissão ou prestação inexata ou incompleta dará ensejo a
exigência da multa.
Nesse ponto, adentramos à análise do segundo argumento trazido pela Recorrente:
as informações que, em um primeiro momento, não foram prestadas nas Declarações de
Importação, não eram necessárias para que o Fisco determinasse o procedimento aduaneiro de
controle e que os requisitos que devem constar na Declaração de Importação não estão previstos
no referido Decreto-Lei n° 37/66, mas sim no artigo 551 do Regulamento Aduaneiro.
De acordo com a parte final do § 1o do art. 69 da Lei no 10.833/2003, a
informação cuja omissão ou prestação inexata ou incompleta enseja a aplicação da multa é
aquela de natureza administrativo-tributária, cambial ou comercial necessária à determinação do
procedimento de controle aduaneiro apropriado. Segundo o § 2o desse mesmo artigo, tais
informações compreendem as hipóteses previstas em seus incisos, além de outras que venham
a ser estabelecidas em ato normativo da Secretaria da Receita Federal.
Da interpretação conjunta dessas disposições depreende-se que as informações a
que se refere o § 1o incluem aquelas previstas no § 2o, além de outras que venham a ser
estabelecidas em ato normativo da Secretaria da Receita Federal, ou seja, as hipóteses previstas
na lei não são taxativas, tanto que esta deixou a cargo da RFB definir outras informações
necessárias ao controle aduaneiro na importação.
Conclui-se também que não cabe ao contribuinte, no preenchimento da DI, deixar
de prestar informação por compreendê-la desnecessária e nem ao julgador estabelecer quais
seriam as informações de natureza administrativo-tributária, cambial ou comercial necessárias à
determinação do procedimento de controle aduaneiro apropriado, já que, como ressaltado, a lei
determina que compete à RFB estabelecer essas informações por meio de ato normativo.
Tal competência foi exercida por meio da Instrução Normativa SRF no 680, de 02
de outubro de 2006, que tem como um dos seus fundamentos o disposto no art. 491 do Decreto
no 4.543, de 26 de dezembro de 2002, que fixa conteúdo mínimo da declaração de importação e
confere à Secretaria da Receita Federal do Brasil a prerrogativa de exigir outras informações.
Fl. 334
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3001-002.522 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10521.720259/2017-00

Vale dizer que esse artigo foi substituído pelo citado art. 551 do atual Regulamento Aduaneiro,
que manteve a redação anterior.
Por sua vez, as informações que segundo a RFB devem constar da DI encontra-se
no art. 4o da IN SRF no 680/2006, cuja redação vigente à época dos fatos tratados nesses autos
era a seguinte:
Art. 4o A Declaração de Importação (DI) será formulada pelo importador no Siscomex e
consistirá na prestação das informações constantes do Anexo Único, de acordo com o
tipo de declaração e a modalidade de despacho aduaneiro.
[...]
[grifo nosso]
Logo, é até difícil cogitar que uma informação estabelecida em ato do Secretário
da Receita Federal como uma daquelas que devem constar da declaração de importação não seja
de natureza administrativo-tributária, cambial ou comercial e não seja necessária à determinação
do procedimento de controle aduaneiro.
Então, basicamente, para fins da infração prevista no § 1o do art. 69 da Lei n°
10.833/03, são consideradas informações de natureza administrativo-tributária, cambial ou
comercial necessárias à determinação do procedimento de controle aduaneiro todas aquelas que
constam do anexo I da referida IN, dentre as quais estão as informações relativas às despesas
descarga da mercadoria, de que trata seu item 25:
25 - Custo do Transporte Internacional
Custo do transporte internacional das mercadorias objeto do despacho, na moeda
negociada, de acordo com a tabela "Moedas", administrada pelo BACEN. As despesas
de carga, descarga e manuseio associadas a esse trecho devem ser incluídas no
valor do frete.
25.1 - Valor Prepaid na Moeda Negociada
Valor do frete constante do conhecimento de transporte, pago no exterior
antecipadamente ao embarque, inclusive "valor em território nacional", se for o caso.
25.2 - Valor Collect na Moeda Negociada
Valor do frete constante do conhecimento de transporte, a ser pago no Brasil,
inclusive "valor em território nacional", se for o caso.
25.3 - Valor em Território Nacional na Moeda Negociada
Valor da parcela do frete destacada no conhecimento, correspondente ao transporte
dentro do território nacional.
[grifo nosso]
A propósito, como se nota das solicitações de retificação 03 da DI no 16/1480589-
1 (fls. 31/34) e 02 da DI no 16/1510342-4 (fls. 42/45), a correção dessas informações implicou a
mudança não só dos campos relativos ao custo do transporte, tais como “frete total collect na
moeda negociada”, “valor total do frete em real”, “acréscimos carga (descarga e manuseio na entrada
- pais de importação, moeda negociada, valor na moeda negociada e valor em real)”, mas também
Fl. 335
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3001-002.522 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10521.720259/2017-00

teve reflexos em vários outros campos das DIs, como “imposto de importação (base de cálculo
ad valorem)”; “imposto sobre produtos industrializados (base de cálculo ad valorem)”,
“Pis/Pasep (base de cálculo ad valorem, valor calculado, valor calculado da alíquota reduzida)” e
“Cofins (base de cálculo ad valorem, valor calculado e valor calculado da alíquota reduzida)”.
Nesse sentido, parece-me também descabido o argumento de que a “inexatidão a
identificação do valor aduaneiro não implicariam em qualquer prejuízo ao Erário,
considerando que os produtos importados pela RECORRENTE eram insumos para a produção
de fertilizantes, portanto, isentos de tributos ou tendo a alíquota reduzida a zero” (fls. 305).
Ora, como visto a informação incorreta quanto às despesas de descarga e sua
retificação teve reflexos no valor aduaneiro e, por consequência, na base de cálculo dos tributos
incidentes na importação. Assim, não bastasse estar expressamente prevista entre aquelas que a
norma da RFB define como de preenchimento obrigatório, trata-se de informação de natureza
administrativo-tributária necessária ao controle aduaneiro, já que a relevância das informações
para fins administrativos-tributários não está restrita à arrecadação tributária mas também no que
se deixa de arrecadar com isenções e reduções de alíquota. Nesse cenário, é comum que as
administrações tributária-aduaneiras voltem sua atenção justamente para as mercadorias
declaradas como não tributadas, ao proceder a seleção de declarações de importações para fins
de controle aduaneiro.
Quanto à alegação de que a prestação de informação de forma inexata não
acarretou prejuízo ao erário, destaque-se mais uma vez que o tipo infracional estabelecido no §
1o do art. 69 da Lei n° 10.833/03 não demanda a ocorrência desse ou qualquer outro resultado
naturalístico, bastando apenas que a ação ou omissão do sujeito passivo subsuma-se àquelas
previstas em norma para que a tipificação da infração esteja configurada. Portanto, tal infração se
enquadra na regra estabelecida no § 2o do art. 94 do Decreto-lei no 37/1966, segundo o qual,
salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade por infração independe da intenção
do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
Entendo que também não procede o argumento de que a aplicação da multa
demandaria a efetiva demonstração da dificuldade sofrida pelo Fisco, bem como a reclamação
de que “em momento algum, é mencionado pelo agente aduaneiro, ao fundamentar a aplicação
da multa, que a inexatidão dos dados referentes ao valor do THC era necessária à determinação
do procedimento de controle aduaneiro apropriado”, já que, repise-se, a ocorrência da infração
independe de um resultado naturalístico e as informações que são necessárias à determinação do
procedimento de controle são aquelas previstas nos incisos do § 1o do art. 69 da Lei n° 10.833/03
e no anexo I da IN SRF no 680/2006, não sendo exigida da autoridade fiscal qualquer
demonstração nesse sentido.
Por fim, abordemos o argumento de que por se tratar de declarações de
importação na modalidade despacho antecipado, não era possível determinar, no momento do
registro, o valor exato das despesas com capatazia (THC), mas que, posteriormente, foi realizada
a retificação das informações e foram apresentadas as notas de prestação dos serviços.
Entendo que, de fato, nessa modalidade de despacho, o importador possa não
dispor de todas as informações quando do registo da declaração de importação e que, a
posteriori, necessite corrigi-las ou complementá-las. Nesse sentido, o art. 50, I, da IN SRF no
680/2006 (citado pelo sujeito passivo em seu recurso) determina que, no caso das DIs registradas
Fl. 336
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3001-002.522 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10521.720259/2017-00

sob essa modalidade e que tenham sido selecionadas para o canal de conferência aduaneira
amarelo, vermelho ou cinza, o desembaraço aduaneiro será realizado somente depois
complementação ou retificação dos dados da declaração no Siscomex.
Entendo também que, por se tratar de um serviço realizado apenas na chegada da
carga ao recinto aduaneiro de destino, a informação quanto às despesas de capatazia incluir-se-
iam dentre aquelas que demandam a retificação. Assim, ao meu ver, a multa não seria aplicável,
se logo na sequência da conclusão dos serviços de descarga das mercadorias, o importador
realizasse, por iniciativa própria, a retificação das declarações registradas na modalidade
despacho antecipado para informar os valores corretos dessas despesas.
Todavia, conforme bem apontado no voto condutor da decisão recorrida (fls.
281/282), no caso em análise, não foi isso que ocorreu, vejamos:
Alega, também, a Interessada que apresentou a declaração de importação de registro
antecipado, onde foi considerado um valor aproximado de frete collect (THC), com a
conclusão da operação de descarga do navio, foi procedida à retificação das DI's, com a
correção do valor do THC.
O argumento tampouco procede. As informações dos valores de despesa de descarga
(capatazia, denominado terminal handling charge – THC) ainda não se
encontravam associadas a nenhum documento inserido no dossiê de importação no
Siscomex.
Devido à ausência de comprovação documental dos valores declarados de
capatazia na ficha carga e no acréscimo ao valor aduaneiro, a Autoridade Fiscal
intimou a Interessada no curso de despacho aduaneiro para formular a exigência
de apresentação da documentação que comprovasse os valores.
A interessada apresentou as NFS-e no 2016/109 e 2016/110, relativas às despesas de
descarga da DI no 16/1480589-1, foram emitidas em 11 e 13/10/2016 (fls. 16/17) e as
NFS-e no 2016/56 e 1012, relativas à DI no 16/1480589-1, foram emitidas ambas em
14/10/2016 (fls. 18/191).
Com efeito, mesmo após a Interessada efetuar a retificação das referidas declarações de
importação com registro antecipado – DI no 16/1480589-1 (solicitação 01, de
07/10/2016 (fls. 25/27), e solicitação 02, de 18/11/2016 (fls. 28/30)) e DI no
16/1510342-4 (solicitação 01, de 28/10/2016 (fls. 39/41)) –, quando o serviço já havia
sido prestado e pago, ainda assim a Autoridade Fiscal apurou informações inexatas
quanto aos valores de despesas de descarga declarados no exame documental das
declarações de importação selecionadas para conferência.
[...]
Somente depois de formulada a exigência fiscal de comprovação das despesas de
capatazia, a Interessada solicitou nova retificação das DI, alterando os valores de US$
0,00 para US$ 51.360,46, justificando o pedido conforme abaixo (fls. 30/31, do extrato
de solicitação 03):
Logo, a partir dos documentos juntados ao processo, constata-se que, embora até
tenham ocorrido retificações espontâneas das declarações no 16/1480589-1 e DI no 16/1480589-1

1 Em verdade, a NF-e no 2016/56 encontra-se juntada às fls. 20 e o demonstrativo de locação no 1012 às fls. 21.

Fl. 337
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3001-002.522 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10521.720259/2017-00

após a descarga das mercadorias, a correção dos valores dispendidos com esses serviços só viria
a ocorrer nas retificações efetuadas após a intimação da fiscalização.
Portanto, sem razão a Recorrente também em relação a este ponto.

Conclusão
Diante do exposto, voto por não conhecer dos argumentos que impliquem a
análise da constitucionalidade da norma que instituiu a penalidade e, na parte conhecida, por
negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
João José Schini Norbiato

Fl. 338
DF CARF MF
Original